Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714291-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o fornecimento dos medicamentos NINTENDANIBE e PIRFENIDONA. Nesta instância recursal, foi deferida a antecipação da tutela nos termos da decisão proferida no ID 35155420. O agravado interpôs agravo interno no ID 35501816. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante Maria Divina de Oliveira para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 35501816. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora